Tribunal: TJMT
Processo: 0023235-62.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023235-62.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO - CPF: 723.133.401-63 (APELADO), ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO - CPF: 859.562.441-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SARA CAROLINE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 054.448.401-03 (VÍTIMA), JOSILENE ALVES DE SOUSA - CPF: 018.121.351-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023235-62.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – CRIMES CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS QUE OCORRERAM DENTRO DO MESMO CONTEXTO FÁTICO E DERIVADOS DE DESÍGNIOS ABSOLUTAMENTE IDÊNTICOS – MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que os crimes ocorreram dentro do mesmo contexto fático e derivados de desígnios absolutamente idênticos.

“O fato de os crimes terem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente quando os atos tiverem sido praticados no mesmo contexto fático”
(STJ, AgRg no REsp 1359778/MG).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023235-62.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO ALVES FERREIRA FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo
juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que condenou Antônio Alves Ferreira Filho à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de roubo, em continuidade delitiva (art. 157,
caput
, c/c o art. 71, ambos do Código Penal).

Em suas razões, o Ministério Público requer a aplicação do concurso formal de crimes.

O apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023235-62.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Antônio Alves Ferreira Filho,
a prática do crime de roubo, em continuidade delitiva, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“I – DO PRIMEIRO CRIME – ROUBO A MÃO ARMADA E CONCURSO DE PESSOAS – VÍTIMA (Sara Carolina Araújo de Almeida)

No dia 26 de agosto de 2015, por volta das 10h00min, no bairro Jardim Tropical, nesta urbe e Comarca, o denunciado Antônio Alves Ferreira Filho, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com simulação de arma de fogo, a bolsa da vítima Sara Carolina Araújo de Almeida.

A vítima estava voltando da faculdade quando foi abordada pelo denunciado, que determinou que a vítima entregasse a bolsa, contendo: um celular da marca Samsung duos, cor preta e dois cartões de transporte.

II – DO SEGUNDO CRIME – ROUBO MEDIANTE SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO – VÍTIMA JOSILENE

Em concurso material, em data e local impreciso, o denunciado Antônio, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com simulação de arma de fogo, um aparelho celular, marca Samsung de cor branca, com chip da Claro, tudo de propriedade da vítima.

III – DOS FATOS COMUNS

Desponta do inquérito policial que na data dos fatos, foi irradiado para os policiais que efetuaram a prisão em flagrante, sobre o roubo ocorrido nas mediações do bairro Jardim Tropical.

Os policiais conseguiram localizar o denunciado que foi encaminhado à Delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas, conforme termo de reconhecimento de pessoas, fls. 07 a 09 [...]”

A pretensão ministerial reside na aplicação do concurso formal de crimes
, ao argumento de que o apelado
“mediante uma só conduta, subtraiu coisas alheias móveis de 2 (duas) vítimas diversas, quais sejam: SARA CAROLINE ARAUJO DE ALMEIDA e JOSILENE ALVES DE SOUSA, ocorrendo as violações nos patrimônios de ambas as ofendidas, fato este narrado e provado nos autos”.

O juiz da causa, ao realizar a dosimetria da pena, reconheceu a continuidade delitiva nos seguintes termos:

“III - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:

Não obstante a manifestação Ministerial, postulando ora para o concurso material, ora para o reconhecimento do concurso formal, encerrada a instrução do processo, entendo que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os dois roubos praticados.

Restou cabalmente comprovado, nos autos, que o Acusado realizou o mesmo tipo penal de roubo, servindo-se, para tanto, das mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e, mediante mais de uma ação, e crimes da mesma espécie.

Nessa toada, transcrevo o aresto do TACRSP, que serve de lição sobre o tema, ora em comento:

“O fato de serem diversas as vítimas não arreda a continuação criminosa. A fictio júris reclama identidade de infrações penais, de condutas típicas, jamais de ofendidos. É o conjunto de circunstâncias objetivas de tempo, lugar e modo de execução que determina a tipificação da continuidade delitiva”. (RT 698/363).

Assim, tenho como certo que o acusado Antônio Aves Ferreira Filho cometeu dois crimes de roubo de forma continuada, na forma prevista no art. 71 do Código Penal”.

O apelo não comporta acolhimento.

É de sabença vulgar que
“a continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa”
(STJ, AgRg no HC nº 789.716/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.2.2023).

O STF, em seu Vocabulário Jurídico (Tesauro), dispõe que unidade de desígnio é a
“unidade de propósitos do agente nos casos de crime continuado (reiteração de condutas que configurem crime de mesma espécie), previsto no artigo 71 do Código Penal. A unidade de desígnios é um dos requisitos subjetivos para a aplicação desse artigo”
[1]
.

No caso em tela, verifico que o réu subtraiu, mediante grave ameaça, o celular da vítima Josiele e continuou andando na rua, oportunidade em que avistou a vítima Sara e, com o mesmo intento, roubou sua bolsa. Confira-se:

“Magistrada: Essa acusação é verdadeira?

Antônio: Eu não estava com nada em mãos, só foi em voz, eu não tava segurando arma de fogo nenhuma.

Magistrada: Então, realmente, os roubos aconteceram, os dois roubos, você confessa os dois roubos?

Antônio: Sim
.

Magistrada: Vamos para os detalhes agora, em nenhum deles você usava arma?

Antônio: Não, só foi na voz mesmo.

Magistrada: Você deu voz de assalto?

Antônio: Só falei ‘perdeu’.

Magistrada: Botou a mão debaixo da camisa, fez de conta que tava armado?

Antônio: Não.

Magistrada: Só falou o que? ‘Perdeu, perdeu’?

Antônio: Só falei ‘perdeu, quero esse celular’, da outra vítima eu falei que queria só a bolsa.

Magistrada: Vamos por parte, a primeira foi às 10h00 da manhã, ali no Jardim Tropical, né?

Antônio: Não, a primeira foi a outra.

Magistrada: A primeira foi a da Josilene?

Antônio: Não sei o nome dela.

Magistrada: Que foi um celular.

Antônio: É.

[...]

Magistrada: Tava com alguém?

Antônio: Sozinho.

Magistrada: Você pegou o celular dela e foi pra onde? Já foi direto?

Antônio: Aí, eu peguei e subi a General Mello, e encontrei com essa outra vítima; daí, eu falei pra ela que ela perdeu que eu só queria a bolsa dela, só isso
[...]; aí, os policiais já vinham de encontro nessa rua, daí, eu peguei e corri deles; daí, eles conseguiram fazer um boteiro em mim, como ele acabou de dizer agorinha a pouco, em torno ali da Tancredo Neves e com a Fernando Correa; aí, eu parei.

Magistrada: Você ainda tava com a bolsa e com o celular da vítima, ou já tinha se desfeito deles?

Antônio: Eu tava com bolsa, na hora.

Magistrada: Foi entregue?

Antônio: Foi. [...]”
(áudio id. 184184313).

Nesse contexto, não há se falar em aplicação do concurso formal, uma vez que
os crimes ocorreram dentro do mesmo contexto fático e derivados de desígnios absolutamente idênticos, a ensejar a aplicação da regra prevista no art. 71 do CP.

Colaciono os seguintes arestos do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL - CP. DELITOS DOS ARTS. 218-A DO CP E 241-D DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 241-B DO ECA. REVERSÃO DAS CONCLUSÕES. SÚMULA N. 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ANÁLISE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alteração do entendimento firmado pela instância ordinária, no sentido de afastar o princípio da consunção, demanda, necessariamente, o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

2. No que tange ao delito do art. 241-B do ECA, tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência de prova da materialidade delitiva, torna-se inviável conclusão diversa, em razão do óbice sumular n. 7 desta Corte.

3.
O acórdão recorrido afirmou que os delitos foram praticados em continuidade delitiva, de forma dolosa, contra vítimas diferentes e com o emprego de grave ameaça à pessoa. Assim, deve ser reconhecida a regra da continuidade delitiva específica, aplicando-se o aumento previsto no art. 71, parágrafo único, do CP
.

[...]

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 2.144.222/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONCUSSÃO. CRIMES PRATICADOS CONTRA CINCO VÍTIMAS DIFERENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (AgRg no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021). Precedentes.

2.
O fato de os crimes terem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente quando os atos tiverem sido praticados no mesmo contexto fático
(AgRg no REsp 1359778/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 26/03/2015). Precedentes.

3. A conduta praticada pelo réu configura o crime de concussão, pois, valendo-se de sucessivos pedidos, feitos de forma capciosa, mensalmente (sempre por volta do dia 10 de cada mês, quando eram pagos os terceirizados), exigia dinheiro das vítimas, transportadores escolares, que entregavam as quantias solicitadas, por fundado temor de serem prejudicados no desenvolvimento do contrato que possuíam, haja vista a condição do réu, de diretor de transportes, ao qual eram ligados. Assim, a Corte de origem deixou claro, ao delinear
a moldura fática dos crimes, que,

embora praticadas contra vítimas diversas, é inegável serem semelhantes as circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução, o que caracteriza a continuidade delitiva.

4. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp n. 1.859.361/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021).

“[...]
O artigo 71, parágrafo único, do CP admite o reconhecimento da continuidade delitiva, ainda que se trate de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, em desfavor de vítimas diferentes e bens personalíssimos
.
Na espécie, não há controvérsia em relação às circunstâncias em que praticados os crimes, pois ocorridos dentro do mesmo contexto fático e derivados de desígnios absolutamente idênticos
[...], tudo a indicar que os atos criminosos realizados pelos agravantes encontram-se entrelaçados, ou seja, têm vinculação fático-temporal, devendo ser reconhecida e aplicada a regra do art. 71, parágrafo único, do CP, sob pena de excessivo e desproporcional apenamento [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1604256/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 07/03/2019).

Diante do exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/tesauro/pesquisa

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023